Tribunal: TJMT
Processo: 1024290-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024290-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), JUSSILEIDE RODRIGUES LESSING - CPF: 531.475.611-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA(URV) NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PERDAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV - MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% AO VENCIMENTO DO SERVIDOR - DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - OFENSA A COISA JULGADA -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

Não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados no título judicial, na medida em que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento e reformou a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Liquidação por Arbitramento n. 1008055-79.2021.8.11.0041, determinou a realização de perícia em liquidação de sentença por arbitramento.

Irresignado com a decisão proferida, o agravante sustenta a necessidade de realização da liquidação de sentença.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada e que o presente agravo seja apreciado pelo Órgão Colegiado, com o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, no sentido de declarar extinto o processo de origem, alternativamente, que seja determinada a liquidação do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 263632275).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
JUSSILEIDE RODRIGUES LESSING
interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Liquidação por Arbitramento n. 1008055-79.2021.8.11.0041, movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou a realização de perícia em liquidação de sentença por arbitramento.

A ação de Cobrança foi julgada procedente e, por conseguinte, condenou o Estado de Mato Grosso à implantação do reajuste de 11,98% na remuneração do autor, resultante da conversão da moeda em URV. Confira-se:

“JULGO PROCEDENTE O PEDIDO inicial para condenar os requeridos a proceder ao reajuste na remuneração e/ou proventos dos requerentes substituídos o percentual de 11,98%. Tal incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõe a remuneração, acrescido de juros de mora de 06% a.a. a partir da citação e de correção monetária pelo INPC do atraso a partir do termo inicial, conforme precedentes do Egrégio STJ e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito nos termos do art. 269, I do CPC.”

Contra essa sentença, foi interposto Recurso de Apelação, a eminente relatora, votou no seguinte sentido:

“Diante do exposto, dou parcial provimento ao Recurso do Estado de Mato Grosso, para declarar prescrito o direito ao crédito referente às parcelas anteriores a 22-08-1996 e determinar que seja declarado do valor a ser pagos aos servidores o Imposto de Renda e a Contribuição Previdenciária. Nego provimento ao Recurso da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso e mantenho os demais termos da sentença invectivada. No Reexame Obrigatório retifico parcialmente o decisum a quo.”

Após, o trânsito em julgado do acórdão, o autor/agravante requereu o cumprimento da sentença.

Na fase de cumprimento da sentença, o Juízo
a quo
considerou a necessidade de perícia contábil, nomeando o perito judicial.

Pois bem. A sentença, é clara no sentido de acolher o pedido formulado pelo autor, a fim de fazer integrar o salário o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV.

Feitas estas considerações, entendo que a modificação do índice no percentual de 11,98% na fase de liquidação da sentença, estabelecido em decisão transitada em julgado, constitui inegável ofensa à coisa julgada.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025